Tribunal: TJSP
Processo: 2243099-41.2019.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2243099-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido VANDERLEI BATISTA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a presente medida cautelar pela perda do seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2243099-41.2019.8.26.0000 -Voto no 26.483
2
VOTO no 26.483
CAUTELAR INOMINADA no 22433099-41.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: VANDERLEI BATISTA SILVA
Cautelar Inominada
Pretensão de emprestar efeito
suspensivo a recurso de agravo em execução Agravo já
julgado e improvido por esta C. 7a Câmara de Direito
Criminal
Perda superveniente do objeto
Medida
acautelatória prejudicada.
Trata-se de medida cautelar inominada, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da r. decisão que extinguiu a medida de
segurança imposta a VANDERLEI BATISTA SILVA, com a finalidade de
emprestar efeito suspensivo ao recurso de agravo de execução penal que
interpôs no prazo legal.
Sustenta, em síntese, que a extinção da medida de segurança
imposta ao recorrido se deu antes do trânsito em julgado da sentença e sem a
análise do mérito, no tocante à internação, o que coloca a sociedade em risco
e justifica a medida cautelar.
Devidamente processada a medida acautelatória, os autos
foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça que se manifestou,
preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência, para que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2243099-41.2019.8.26.0000 -Voto no 26.483
3
oportunizado o contraditório ao recorrido e, no mérito, o não provimento (fls.
123/126).
É o relatório.
A presente medida cautelar está prejudicada.
Com efeito, verificado o andamento do agravo em execução
a que se pretendia dar efeito suspensivo (autos n.
0058693-60.2019.8.26.0050), percebe-se que o recurso foi devidamente
julgado, oportunidade em que esta C. 7a Câmara de Direito Criminal negou-
lhe provimento.
Destarte, tem-se que razões de fato e de direito que
embasavam a presente cautelar não mais subsistem, pelo que deve ser julgada
prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADA
a presente medida cautelar pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator